Tribunal: STF
Processo: RE 1476219
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRITÉRIO PARA A CLASSIFICAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL, E NÃO A SUA LOCALIZAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS TRABALHADORES RURAIS QUE COMPROVEM O EXERCÍCIO DE TAL ATIVIDADE. Apelações e remessa oficial conhecidas e desprovidas.” (eDOC. 48, ID: 2ca79b3a, p. 2)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para afastar a condenação de restituição de valores cobrados indevidamente imposta à ANEEL.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LV, 22, IV, 30, I, VIII, 127, 129, IV, IX, 175, parágrafo único, I, II, do texto constitucional. 



    Sustenta que o acórdão recorrido deixou de apreciar as alegações suscitadas, motivo pelo qual transgrediu o art. 5º, XXXV e LV, da CF/88.



    Aduz a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública, tendo em vista que os direitos em discussão não são indisponíveis.



    Alega, por fim, que a regulamentação pertinente estabelecia que seriam considerados imóveis rurais aqueles que cumulativamente preenchessem os requisitos, quais sejam, localização em área rural e atividades exercidas fossem agrícola. Assim, o acórdão recorrido, ao ampliar a campo de incidência da legislação, violou a separação de poderes, legislou sobre energia elétrica e afastou a incidência de regras específicas do setor.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. TARIFA ESPECIAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 471 DA REPERCUSSÃO GERAL.. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. TUTELA COLETIVA. INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. CONSUMIDORES. PROTEÇÃO À COMUNIDADE LOCAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC. 157, ID: 2cf72443, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Superado o ponto, observo que o Tribunal de origem acentuou a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento da ação, tendo em vista tratar-se de pedido vocacionado à tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos dos consumidores. Extraio do acórdão recorrido:



    “Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa da instituição ministerial, argüida pela AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, a teor do art. 129 da CF c/c art. 81, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor.” (eDOC. 47, ID: 7da73788, p. 10)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao tema. Nesse sentido: 



    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.183.352-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.5.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TELEFONIA. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. ART. 37 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, inclusive de consumidores, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis. 2. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (RE 907.209-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015, Tema 861). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.374.178-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.3.2023)



    Ademais, esta Suprema Corte no julgamento do ARE 907.209-RG/DF já estabeleceu que A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Verifico, por fim, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, destacou a necessidade de reclassificação das tarifas de energia elétrica dos consumidores que comprovem a atividade rural. Nesse sentido, colho da sentença de primeiro grau, mantida em sede de apelação:



    “O mérito da presente demanda consiste em aferir se é jurídica a cobrança de tarifa urbana de consumidores que exercem atividades agrícolas em zona não considerada rural.



    Cumpre salientar, neste sentido, que a matéria já foi apreciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que o entendimento sustentados pelas rés contraria a interpretação sistemática e teleológica da legislação pertinente, bem como implica em discriminação constitucionalmente vedada, nos termos da ementa abaixo elencada:



    (...)



    Ademais, se a finalidade da tarifa especial rural é promover, incentivar e desonerar a agropecuária, a interpretação literal oferecida pelas partes rés ao artigo 16 do Decreto 62.724/68 acaba contrariando os fins sociais a que a norma se destina, vulnerando não apenas os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, como o critério hermenêutico do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil.” (eDOC. 31, ID: b5957d69, p. 4-9)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.027.269-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TARIFAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIA. CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. CLASSE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OU CLASSE COMERCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.381.643-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.7.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente